Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007523-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDECIR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 640.057.559-68 (APELADO), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– RESPONSABILIDADE CIVIL -ROMPIMENTO DE CABO DE REDE DE ALTA TENSÃO – MORTE DE ANIMAL - DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDOS - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A responsabilidade das concessionárias de
energia

elétrica
é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o
dano
. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Na hipótese, é incontroverso que a
morte
do equino de propriedade do autor por eletrocussão, decorreu do rompimento do cabo da rede de energia de alta tensão de responsabilidade da concessionária, que tocou o solo e causou o choque elétrico.

III. Comprovada a falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a indenizar a parte autora quanto aos
danos
materiais efetivamente comprovados.

IV. Os
danos
materiais estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, consoante a comprovação de propriedade pelo recibo de compra e venda do animal.

V. A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na espécie.

VI.
Danos

morais
que não se configuraram
in re ipsa
. Ausente prova em sentido contrário, presume-se que a situação não ultrapassou do mero dissabor.

VII - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Morte de Animal de Estimação por Eletrocussão, de no 1007523-13.2018, ajuizada por
VALDECIR FERREIRA DO NASCIMENTO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do prejuízo e acrescida de juros de 1% ao mês, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos extrapatrimoniais experimentados, corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Ainda, condenou a Concessionária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não foram produzidas provas suficientes capazes de demonstrar que a morte do animal teria sido motivada por eletrocussão provocada pelo contato de um cabo da rede de alta tensão com o solo.

Ressalta que, pelo relato do recorrido, pode-se concluir que o incidente foi provocado por descarga atmosférica (raio), fato que afasta a responsabilidade da concessionária por eventuais danos suportados pelo consumidor.

Fala que o recorrido sequer apresentou documento (cotação do preço do animal) que efetivamente comprove que adquiriu o animal por R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Aduz que não restou cabalmente demonstrado de que, com a morte do animal, o apelado teria suportado significativos prejuízos morais a ponto de caracterizar o dever de indenizar.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que a ação seja jugada totalmente improcedente ou, eventualmente, que a pena pecuniária a título de danos morais seja reduzida.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 94670453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente demanda, em razão da morte de um animal equino, fêmea, de 06 anos de idade, da raça pantaneira, de sua propriedade, decorrente de descarga elétrica ocasionada pelo desprendimento de um cabo de energia de um dos postes instalados na área rural denominada chácara São Mateus, situada na avenida Dr. Meireles (estrada Balneário Leticia), s/n, em Cuiabá/MT.

Sustenta sua afirmação colacionando aos autos imagens do animal morto e Laudo de óbito por Eletrocussão atestado pela médica veterinária Sra Jaqueline A. B. de Arruda.

Disse que realizou pedido de ressarcimento pela via administrativa (protocolos de n. 44226780 e 44292514), porém, sua solicitação foi indeferida sob o fundamento de que o fato teria ocorrido em rede particular, situação que eximiria a concessionária dos limites de sua responsabilidade.

Destacou que, após o evento, a empresa terceirizada contratada pela Energisa esteve no local para realizar a substituição do poste e da fiação elétrica e demais reparos na rede de energia, situação que corrobora as assertivas concernentes a responsabilidade da empresa requerida.

Por esses motivos, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa a Energisa rechaçou as argumentações do requerente alegando que inexiste prova de que a morte do animal teria sido motivada por eletrocussão provocada pelo contato de um cabo da rede de alta tensão com o solo.

Falou que o incidente foi provocado por descarga atmosférica – raio, o que afasta a sua responsabilidade por eventuais danos suportados pelo consumidor.

Cerificado o decurso do prazo para o requerente apresentar impugnação à contestação sem qualquer manifestação. (ID. 93206631)

Intimados a manifestarem acerca da prova que ainda pretendiam produzir, a concessionária prestadora de fornecimento de energia elétrica manifestou pelo julgamento antecipado da lide e, por sua vez, o requerente nada disse. (ID. 93206634)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Pois bem, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de desconstituir as provas apresentadas pelo apelado (recibo de compra e venda do animal, laudo de óbito por eletrocussão e imagens de registros do ocorrido), máxime a comprovar de que o sinistro não foi decorrente do rompimento de cabo da rede de alta tensão de sua responsabilidade. (Id’s. 93206610, 93206605, 93206606 e 93206613)

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que diz respeito aos danos patrimoniais ou materiais, como já dito, estes restaram cabalmente demonstrados pelo recibo de compra e venda do animal emitido pelo Sr. Edilson dos Santos Rodrigues, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). (ID. 93206610)

Nesse contexto, sem que a ré/apelante tenha logrado em comprovar que o sinistro não tenha decorrido do rompimento de cabo da rede de alta tensão
,
remanesce dever de indenizar ao consumidor, pelo dano apresentado.

Em casos semelhantes, temos decidido que:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - DESCARGA ELÉTRICA EM LINHA DE TRANSMISSÃO - MORTE DE ANIMAIS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PROVA CONTRÁRIA AUSENTE - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrado pelo autor o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da ré, cabia a esta a prova em sentido contrário. Não o fazendo, é objetivamente responsável pela reparação do dano material sofrido.
(...)

Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC). (N.U 0001804-02.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Relativamente ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, embora os transtornos vivenciados pelo autor, inexiste nos autos provas robustas de que ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, a ponto de causar lesão à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, de modo que, não se sustenta o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.

Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ENERGIA

ELÉTRICA
. CURTO CIRCUITO. POSTE DE LUZ MAL CONSERVADO.
MORTE
DE VACA LEITEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANOS
MATERIAIS NÃO IMPUGNADOS. LUCROS CESSANTES. RESSARCIMENTO PELA PERDA DE PRODUTIVIDADE. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DANOS

MORAIS
NÃO CONFIGURADOS.

I- Não se conhece do apelo na parte em que se pretende rediscutir matéria preclusa. O interesse de agir, na hipótese, foi reconhecido em decisão interlocutória não recorrida.

II- A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um
dano
, a autoria e o nexo causal. Episódio de queda de poste de luz em mau estado de conservação, provocando a
morte
de um vaca leiteira. Defeito na prestação do serviço público reconhecido.
Danos
materiais definidos em sentença e não impugnados em apelação. Lucros cessantes correspondentes aos litros de leite que o produtor deixará de vender no período compreendido entre a
morte
do
animal
e a expectativa de vida do mesmo. Montante a ser apurado em liquidação de sentença.
Danos

morais
que não se configuraram in re ipsa. Ausente prova em sentido contrário, presume-se que a situação não ultrapassou do mero dissabor.
Precedentes deste Tribunal. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070563572, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 29-09-2016)

Logo, diante da ausência de comprovação dos danos de ordem moral suportados, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021